Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. TERMO FINAL DO CONVÍVIO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. FIXAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. PEDIDO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ARTS. 1.694 E 1.703, DO CC. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – União estável. Termo final. Fixação à luz da prova produzida nos autos. Manutenção. Tendo o termo final do convívio marital entre as partes sido fixado a partir da prova testemunhal e documental juntada aos autos, sua manutenção é medida que se impõe.
2 – Alimentos. Fixação. Dever dos genitores. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.Para a manutenção dos filhos, os pais separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3 – Pedido de redução. Descabimento. Descabido o pedido de redução da pensão alimentícia quando demonstrado que sua fixação observou o binômio necessidade possibilidade e que a distribuição do encargo foi feita de forma proporcional à capacidade financeira de cada um dos genitores.
4 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

r